Tribunal: TJBA
Processo: 8009932-43.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009932-43.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GLOSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS AUTORIZADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Clínica Senhor do Bonfim Ltda. em face da Hapvida Assistência Médica Ltda., objetivando o pagamento de valores decorrentes da prestação de serviços de terapia renal substitutiva autorizados pela ré, bem como a devolução de descontos financeiros considerados indevidos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de atendimentos realizados nos meses de fevereiro, março e junho de 2021, além da devolução de desconto indevido aplicado em março de 2021.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se houve autorização para os atendimentos realizados e se as glosas e descontos unilaterais promovidos pela operadora de saúde encontram respaldo contratual.

III. Razões de decidir

3.
Os documentos constantes nos autos demonstram que os procedimentos foram realizados mediante anuência da operadora, por meio de comunicações mantidas entre a clínica e a gerente de credenciamento da ré.

4.
A conduta da ré viola o princípio da boa-fé objetiva ao se contradizer quanto à autorização e depois negar o pagamento, gerando legítima expectativa de contraprestação pela autora.

5.
A alegação de ausência de documentação idônea foi afastada pela comprovação de que os serviços foram prestados conforme autorização excepcional da operadora.

6.
A prova documental foi suficiente para sustentar a condenação imposta na sentença, não havendo omissão ou irregularidade que justifique a glosa.

7.
Aplicação de precedentes que reconhecem o dever de pagamento em casos de autorização prévia e posterior recusa indevida pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É devida a cobrança por serviços médicos prestados mediante autorização da operadora de saúde, ainda que fora dos parâmetros contratuais formais, quando demonstrada ciência e anuência prévia da ré. 2. A glosa posterior com base em ausência de credenciamento ou parametrização ofende o princípio da boa-fé objetiva quando a própria operadora instigou ou autorizou a prestação dos serviços."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8009932-43.2022.8.05.0080,
de
FEIRA DE SANTANA
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e, como apelado
CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça